Tribunal: TJMT
Processo: 1030262-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030262-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ALMYR SOUZA VIEIRA - CPF: 229.506.801-00 (EMBARGANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ. Suspensão do feito
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, mantendo os demais termos da decisão recorrida. O embargante alega omissão quanto à necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1300 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de suspensão do feito em virtude da afetação do Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ, que trata da definição sobre a quem incumbe o ônus da prova nos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP.

III. Razões de decidir

3. A matéria objeto dos embargos encontra-se diretamente relacionada ao Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ, no qual a Primeira Seção daquela Corte afetou os Recursos Especiais 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.

4. Em razão disso, houve determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

5. Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e determinar o sobrestamento do feito até a solução definitiva da controvérsia pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e determinar a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1300 do STJ.

Tese de julgamento: "Os processos que versem sobre a controvérsia definida no Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ devem ser sobrestados até a decisão definitiva da Corte Superior."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALMYR SOUZA VIEIRA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1030262-93.2024.8.11.0000, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargado, apenas para reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como afastar a inversão do ônus da prova, mantendo os demais termos da decisão por seus próprios fundamentos (Cf. Id. nº 266788293).

Irresignado, o embargante alega que o acordão é omisso, dizendo é necessária a suspensão do processo em razão do Tema 1300 do STJ.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão apontada (Cf. Id. nº 268322289).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 270110368, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, admito o desacerto do acordão embargado, notadamente porque, a matéria objeto do presente recurso está diretamente relacionada
Tema
Repetitivo nº 1.300 do STJ, no qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a fim dirimir a seguinte controvérsia:
“saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”
.

Logo, considerando que o mérito da lide envolve justamente as matérias afetadas pela Suprema Corte nos citados recursos extraordinários, e ante a determinação de suspensão da tramitação de todos os os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, é impositivo reconhecer que o julgamento do mérito da causa/recurso deve aguardar a decisão, em definitivo, do STF a respeito da matéria (ou a superveniência de decisão superior em sentido diverso), e, em observância ao disposto no art. 1.037, II, do CPC, o feito deve ser sobrestado até que a controvérsia seja dirimida.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão detectada, a fim de determinar a suspensão da tramitação do processo até o julgamento do mérito dos RE nº 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025